Tribunal: TJSP
Processo: 1011351-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011351-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VANDERLEI ALENCAR CARVALHO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do autor;
mantiveram a r. sentença em sede do reexame necessário com observações. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053
Voto no 35.757
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053 - Voto no 35.757
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1011351-27.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
VANDERLEI ALENCAR CARVALHO
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-
acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Apelação do autor desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Vanderlei Alencar Carvalho move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 29.10.2013 quando, no desempenho de suas funções na empresa que
menciona, lesionou os 2o e 3o dedos da mão esquerda (ver comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053
Voto no 35.757
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053 - Voto no 35.757
Fls. 3
de acidente do trabalho nas páginas 09/10).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 32/42).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício, tomando-se como base o valor de cálculo o
valor de R$1.086,85, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (26.09.2017 - páginas 54/55), vedada a cumulação com
aposentadoria, mais abono anual, além de juros de mora (nos termos da
Lei 11.960/2009) e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as
parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a atualização dos
valores em atraso se fará na forma dos artigos 41 e 41-A da Lei
8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei 11.430/06. Determinou o Juízo a remessa dos autos a
esta Instância para o reexame necessário (páginas 85/87).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma parcial
do julgado. Pleiteia o cômputo dos juros de mora à base de 1% ao mês
(páginas 92/94).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 99).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Consisderados o rexame necessário e o recurso voluntário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053
Voto no 35.757
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053 - Voto no 35.757
Fls. 4
passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise
da documentação juntada (ver páginas 09/21).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por
força do infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis
na mão esquerda, representadas por deformidade e desvio em extensão
da falange distal, hipotrofia, dor viva à mobilização e digitopressão,
além de perda total da flexão e extensão da falange média e distal dos 2o
e 3o dedos, assegurando o Expert que tais alterações comprometem os
mecanismos de pinça e preensão, bem como a funcionalidade da mão
afetada, culminando, por consequência, em redução da capacidade
laborativa por dele exigir permanente demanda de maior esforço para o
desempenho da atividade habitual (ver páginas 32/42).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053
Voto no 35.757
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053 - Voto no 35.757
Fls. 5
senão a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica mantido
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (26.09.2017 - páginas
54/55), como decidido pelo julgado singular.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(R$1.086,65 - ver página 54) tal como assentado pela r. sentença e que
os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força
da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a
partir da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da
Lei 11.960/09 na medida em que, a despeito da inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, da análise do Julgado da
Corte Suprema a respeito não se vislumbra alteração acerca da taxa de
juros a se considerar, de sorte que resta afastada a pretensão formulada
pelo autor apelante.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053
Voto no 35.757
Apelação / Remessa Necessária no 1011351-27.2019.8.26.0053 - Voto no 35.757
Fls. 6
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator